Tribunal: CARF
Processo: 10980.001863/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001863/2005-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.384 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
GÊNESIS FOTOLITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA. IMPEDIMENTO.
A existência de débito inscrito em dívida ativa constitui situação impeditiva ao
ingresso no regime do Simples, devendo ser indeferido pedido de inclusão retroativa,
diante da permanência da inscrição na data da presente decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001863/2005-84
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001863/2005-84

Trata o processo de manifestação de inconformidade contra decisão que
indeferiu pedido de inclusão retroativa a sua constituição, por motivo de existência
de débitos em dívida ativa.
2. O contribuinte protocolou, em 01/06/2004, às fls. 11/13, o pedido de inclusão
retroativa. Pelo despacho decisório de fl. 10, proferido pela DRF/Curitiba, o pleito foi
indeferido, sob alegação de existência de débitos da empresa inscritos em dívida ativa.
lntimada da decisão em 17/01/2005, conforme AR de fl. 65, tempestivamente,
em 11/02/2005, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/04, instruída com
os documentos de fls.05/09, que se resume a seguir:
a. ' Informa que iniciou suas atividades em 1998, quando se inscreveu no
CNPJ, e por um lapso, deixou de incluir informação para enquadramento no
Simples, embora não estivesse enquadrada em qualquer das vedações
previstas na Lei 9.317/96, bem como desejasse e necessitasse de assim o
fazer;
b. Esclarece que, por entender que se encontrava enquadrada, vem recolhendo
seus tributos e entregando as declarações pelo Simples;
c. Alega que tal equívoco ocorreu com tantos outros contribuintes, o que
ensejou a autoridade tributária permitir o enquadramento retroativo, providência esta
que foi tomada; mas que foi surpreendida em 14/01/2005, quando teve ciência do
indeferimento de seu pedido, por motivo de débitos inscritos em dívida ativa;
d. Reconhece que, dado a dificuldades por que passou, nos anos 2001 a 2002,
deixou de recolher alguns meses daqueles anos e um mês de 1999, débitos estes que
estavam procurando quitar na medida das suas possibilidades, quando ocorreu a
edição da Lei 10.925/2004, que permitiu aos contribuintes do Simples parcelarem seus
débitos em até 60 meses;
e. Afirma que providenciou o pedido de parcelamento junto à SRF, pagou a
parcela inicial e vem regularmente pagando as parcelas mensais desde então; e que foi
tomada de espanto ao receber o indeferimento por encontrar-se com débito junto a
dívida ativa da União, e constatar que o parcelamento pedido, já deferido e processado
não contempla valores da Procuradoria da Fazenda Nacional; e assim, ao efetuar o
pedido de parcelamento para que se aguardasse o envio da correspondência com senha
e orientações para demais procedimentos, aguardou e assim procedeu, julgando
estarem contemplados todos os seus débitos;
f. Justifica que o comunicado de indeferimento ocorrido apenas em janeiro/2005
suscitou o conhecimento da necessidade de proceder a parcelamento apartado para os
débitos da dívida ativa, porém, o prazo já se encontrava expirado;
g. . Explica. que a ciência só se deu posteriormente ao indeferimento do pedido
de inclusão retroativa, e buscou outras formas de obtenção de recursos financeiros e
providenciou a quitação dos débitos junto à dívida ativa da União;
h. Conclui que deixou de existir o fato impeditivo e vedatório para sua inclusão
retroativa, não havendo, portanto, razão para a revisão de seu pedido e conseqüente
deferimento da inclusão retroativa.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001863/2005-84

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE-SIMPLES.
Ano-calendário: 1998
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA
ATIVA. IMPEDIMENTO. A existência de débito inscrito em dívida ativa
constitui situação impeditiva ao ingresso no regime do Simples, devendo ser
indeferido pedido de inclusão retroativa, diante da permanência da inscrição na
data da presente decisão.
Impugnação improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.79/82 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que não exercia atividade legalmente impeditiva à opção ao Simples
Federal e que, ainda que mantivesse sua regularidade fiscal, em dado momento passou a ter
dificuldades financeiras, o que ocasionou a inscrição em DAU de crédito tributário.
O recolhimento formalizado na guia DARF de e-fls. 83 (realizado em 27/05/2010)
comprova a sua regularidade fiscal, não havendo impedimentos a inclusão retroativa no Simples
Federal, pois sempre recolheu e declarou os tributos pelo Simples Federal.
Diz que a empresa está inativa desde 2005, não pretendendo mais continuar a
exercer as suas atividades. Apresenta preliminar de nulidade consistente na ausência de
indicação do dispositivo legal que amparou o indeferimento da sua inclusão retroativa ao
Simples Federal. Conclui sua peça recursal requerendo o seu provimento para que seja incluída
retroativamente no Simples, “cancelando a exigência fiscal, tudo por ser medida de inteira e
impostergável justiça”.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001863/2005-84

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A recorrente alega que sempre recolheu seus tributos pela sistemática do Simples
Federal e que apenas não observou o que chama de “obrigações acessórias”.
De fato, extrato de e-fls. 75 indicam que a recorrente transmitiu declaração
simplificada de pessoa jurídica, indicando a tributação pelo Simples desde 1999 até 2005. Todas
as declarações foram aceitas pela RFB e não consta nos autos prova de que tenham sido
posteriormente rejeitadas.
Entendo como provada a intenção da recorrente em aderir ao simples federal, mas,
ressalta-se, o preenchimento das DSPJ não configuram a opção, mas são apenas a prova da
intenção em participar do regime simplificado de tributação.
A opção ao Simples Federal depende de condição imposta pela lei 9.317/1996,
que no seu artigo 8o especifica as regras para a adesão:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa
jurídica enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o
contribuinte prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão
sua opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa
jurídica à sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário
subseqüente, sendo definitiva para todo o período.
§ 3° Excepcionalmente, no ano-calendário de 1997, a opção poderá ser efetuada
até 31 de março, com efeitos a partir de 1° de janeiro daquele ano.
§ 4° O prazo para a opção a que se refere o parágrafo anterior poderá ser
prorrogado por ato da Secretaria da Receita Federal.
§ 5° As pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES deverão manter em seus
estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa que esclareça tratar-se
de microempresa ou empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES.
§ 6o O indeferimento da opção pelo SIMPLES, mediante despacho decisório de
autoridade da Secretaria da Receita Federal, submeter-se-á ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.384 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001863/2005-84

Assim, a recorrente não estava enquadrada no sistema Simples pois não cumpriu a
obrigação prevista em lei de alterar o cadastro CNPJ, em que pese a sua intenção de aderir
materializada na transmissão das DSPJ.
Aliás, há que se observar que se a recorrente não estava enquadrada no Simples,
não deveria ter transmitido as referidas declarações DSPJ.
Tentando sanar a questão, a contribuinte protocola pedido de e-fls. 13. A resposta
ao seu pedido foi formalizada pelo ofício no 414/Secat de 30 de dezembro de 2014, onde se
verifica claramente a motivação para o indeferimento (a existência de débito inscrito na Dívida
Ativa da União) bem como a sua fundamentação legal (de acordo com o art. 99, inciso XV, da
Lei no 9.317, de 1996).
Improcedente a alegação da recorrente de nulidade por falta de fundamentação
legal para o indeferimento de sua opção retroativa ao Simples Federal
A cópia da guia de recolhimento de e-fls. 83 comprova que o débito inscrito em
DAU (PAF 10980.208480/2004-54) somente foi recolhido em 27/10/2010, seis anos após o
pedido de inclusão retroativa formulado em 26/05/2004, e posterior até mesmo à decisão da DRJ
(25/02/2010), o que significa que quando do julgamento em primeiro grau a dívida ainda
permanecia exigível e só foi recolhido no prazo para o Recurso Voluntário.
Portanto, comprova-se que a recorrente não possuía as condições legais para
aderir ao Simples Federal, ainda que retroativamente, pois possuía débitos com exigibilidade não
suspensa as quais foram quitados seis anos após seu pedido de inclusão.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital